Tribunal: TJMT
Processo: 1008292-96.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008292-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MLKL COMUNICACOES DIGTAIS LTDA - CNPJ: 31.134.823/0001-33 (APELADO), MARCIA DE SELES BRITO - CPF: 184.803.638-86 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA AR DA INSCRIÇÃO DO NOME DA APELANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DESNECESSIDADE – SUMULA 404 DO STJ – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA APELADA SERASA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – VALORES CONDIZENTES COM OS ENLACES E OS PARÂMETROS DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desde 2009, fora averbado a vertente sumular n° 404 do STJ, asseverando que “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Sendo a SERASA uma empresa centralizadora das informações de pessoas devedoras, havendo ser provocado por empresas para registrar os nomes dos inadimplentes, é IMPOSSÍVEL figurar no polo da demanda, não havendo dolo do mesmo.

O valor a título de dano moral, deve atrelar-se com as condições da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008292-96.2022.8.11.0003

APELANTE:

SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA

APELADOS:

MLKL COMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA e SERASA S.A.

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
de n. 1008292.96.2022.8.11.0003, proposta contra
MLKL COMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA e SERASA S.A
.
, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a negativação do nome da recorrente no Órgão de proteção de créditos, bem como arbitrou o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação sobre a empresa MLKL, ao arremate, condenou a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da primeira ré SERASA S.A, em verba arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id. 172851141).

Em suas razões (Id. 17281142), aduz a apelante que, a existência da inscrição posterior do nome da apelada, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável.

Verbera ainda que
“conforme alegado na impugnação à contestação de id. 88603664, o documento juntado pela própria SERASA S/A em id. 85820274, pág. 04, dá conta que a INCLUSÃO do nome da Autora/Apelante em seu cadastro se deu no dia 11/03/2022, sendo que a postagem da carta somente ocorreu três dias após, em 14/03/2022, e somente foi retirado por ordem judicial liminar”.

Assim, pontua que, o nome da Autora/Apelante foi incluído no cadastro de inadimplentes em momento anterior à própria postagem da carta de notificação do devedor, motivo pelo qual a apelada SERASA S/A deve responder e ser condenada integralmente por todos os danos causados.

Destarte, assevera ao final, pela majoração do dano moral aplicado ao caso em concreto.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Ids. 172851148 e 172852650), em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023